Tribunal: TJMT
Processo: 1017727-35.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017727-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO - CPF: 269.824.138-10 (ADVOGADO), DIAS E RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 45.499.812/0001-61 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILBERTO GOMES DE FIGUEIREDO (AGRAVADO), Kelly Fernanda Gonçalves (AGRAVADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMSAUDE SERVICOS SA - CNPJ: 13.667.864/0001-03 (LITISCONSORTES), ARTUR LEANDRO VELOSO DE SOUZA - CPF: 006.156.115-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA CONVOCADA, DR. TATIANE COLOMBO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/SES/MT/2024. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Dias Ribeiro Serviços Médicos Ltda. contra decisão monocrática que indeferiu pedido liminar no Mandado de Segurança impetrado para suspender o Pregão Eletrônico nº 022/SES/MT/2024, instaurado pela Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Mato Grosso, com fundamento na suposta inabilitação irregular da empresa vencedora Simsaúde Serviços S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de agravo interno preenche os requisitos da dialeticidade recursal, exigindo-se a impugnação específica dos fundamentos adotados na decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A dialeticidade recursal exige que o agravante confronte de forma direta e objetiva os fundamentos da decisão agravada, apresentando argumentos específicos que demonstrem a inadequação do juízo de indeferimento da medida liminar.

A decisão monocrática indeferiu a liminar com base na ausência de relevância da fundamentação jurídica (art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009), por entender que a análise da capacidade técnica da empresa vencedora exigiria dilação probatória, incompatível com o rito do mandado de segurança.

O agravante limitou-se a repetir alegações genéricas e veicular notícias não corroboradas por provas específicas, sem demonstrar o nexo de causalidade entre as supostas irregularidades e os fundamentos da decisão agravada, desatendendo ao princípio da dialeticidade recursal.

A ausência de impugnação direta aos fundamentos da decisão inviabiliza a apreciação do mérito recursal, sendo causa de não conhecimento do agravo, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

O princípio da dialeticidade impõe ao agravante o dever de impugnar de forma específica os fundamentos da decisão agravada, sendo inadmissível o recurso que repete argumentos genéricos e desvinculados da motivação recorrida.

A ausência de demonstração concreta de irregularidades e a ausência de impugnação objetiva aos fundamentos da decisão monocrática impedem o conhecimento do agravo interno.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por DIAS RIBEIRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, contra decisão interlocutória do Relator. Dr. Marcio Aparecido Guedes, que
indeferiu

o seu pedido de tutela de urgência, para suspender o andamento do processo licitatório ou seu respectivo contrato administrativo, instaurado sob a modalidade de Pregão Eletrônico nº 022//SES/MT/2024, processo administrativo nº SESPRO-2023/63445 da Secretarial Estadual de Saúde, até julgamento de mérito do Mandado de Segurança por si interposto.

Em síntese, a parte recorrente busca a reforma da decisão monocrática, alegando grave lesão à ordem, à saúde e à economia pública, nos termos do artigo 15,
caput
e §4º da Lei nº 12016/2009.

Para tanto, aduz que:

- a empresa SIMSAÚDE SERVIÇOS S/A foi ilegalmente habilitada no lote nº 05;

- o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso estaria investigando o processo licitatório devido a outras ilegalidades;

- a empresa nem sequer possui CNAE para serviços de ortopedia;

- a pregoeira e a agravado (Secretaria de Saúde) teriam inabilitado a empresa errada e ratificado a decisão malfadada, o que não é concebível para uma empresa que presta serviços de pediatria;

- os atestados de capacidade técnica seriam equivalentes ou superiores se tivessem correlação ao objeto contratado, o que não ocorre neste caso;

- é indevida a prorrogação de prazo e o recebimento de documentos por
e-mail,
pois escapa da regra dos princípios da impessoalidade e viola o princípio da vinculação ao edital, conforme o artigo 25 da Lei n.º 14.133/2021;

- a não suspensão do certame licitatório acarretará prejuízos significativos à saúde e às finanças públicas, estimando-se um dispêndio de aproximadamente R$ 39 milhões com uma empresa desqualificada tecnicamente para prestar serviços de ortopedia e traumatologia, em descumprimento das exigências editalícias.

Desse modo, requer o provimento do presente recurso de agravo interno, a fim de que seja reformada a decisão monocrática agravada (id. 229049675), concedendo liminarmente a suspensão do processo licitatório referente ao Pregão Eletrônico 022/SES/MT/2024 (processo administrativo nº SES-PRO-2023/63445) da Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Mato Grosso ou seu respectivo contrato administrativo, até o julgamento de mérito do Mandado de Segurança, para evitar lesão grave à saúde ou à ordem econômica, nos termos do artigo 15 da Lei nº 12.016/2009.

Contrarrazões nos id’s. 233762680 e 234043655. Preliminar de ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

O Ministério Público, em parecer de id.
246109194,
diante da ausência de razões que justifiquem a intervenção do
Parquet,
deixou de se manifestar.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Egrégia Turma.

A decisão que indeferiu a liminar baseou-se nos seguintes argumentos:

Incapacidade Técnica da Empresa Vencedora (Simsaúde Serviços S/A). A impetrante\agravante alegou que os atestados técnicos da Simsaúde Serviços S/A. não comprovavam a prestação de serviços em ortopedia e traumatologia, conforme exigido pelos subitens 11.5.5.5 a 11.5.5.5.11 do edital.

A decisão agravada fundamenta que o fato de as certidões não especificarem serviços em ortopedia e traumatologia não autoriza a inabilitação da empresa, visto que a qualificação é medida pela aptidão para execução de serviço similar e de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto da contratação.

Ademais, o exame aprofundado da qualificação técnica da Simsaúde Serviços S/A. exigiria dilação probatória, o que não é permitido em sede de mandado de segurança.

Diante dos argumentos expostos, a decisão concluiu pela ausência do requisito da relevância da fundamentação (Artigo 7º, III, da Lei nº 12.016/2009), indeferindo a liminar.

Feita essas digressões, entendo que o recurso não deve ser conhecido.

A dialeticidade recursal, requisito legal expresso no CPC, visa assegurar o devido processo legal e a duração razoável do processo.

Desse modo, a parte recorrente não pode limitar-se a questionar a decisão sem confrontar seus fundamentos, pois essa impugnação genérica dificulta o contraditório recursal.

Isso porque, a empresa agravante não apresentou nenhuma demonstração concreta das supostas irregularidades, abstendo-se de especificar quais seriam e de comprovar qualquer conexão entre elas e a matéria em debate na presente ação mandamental.

Sua argumentação se restringiu à anexação de capturas de tela de notícias veiculadas em
websites
, nas quais sequer consta o número do procedimento investigatório ao qual se refeririam (conforme id’s. 232291678 e 232291680).

Essa ausência de detalhamento e de prova de nexo causal impede a análise adequada das alegações apresentadas, comprometendo a sustentação da argumentação da parte agravante no âmbito do mandado de segurança.

A mera menção a notícias não corroboradas por informações processuais específicas não se configura como prova robusta das irregularidades alegadas, sendo insuficiente para infirmar os atos questionados na presente ação.

Os argumentos apresentados neste agravo não se relacionam com o fundamento da decisão recorrida.

Dessa forma, a ausência de impugnação impede a revisão do motivo que levou ao indeferimento da liminar.

Conclusão

Ante o exposto, acolho a preliminar aduzida pelos agravados, e
NÃO CONHEÇO
do agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2025